Tribunal: TJSP
Processo: 0021799-73.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-01-11
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo - Histórico prisional desfavorável - Prática de falta grave em data recente - Abandono do desconto de pena no regime semiaberto - Manutenção da condição de foragido por mais de 01 (um) ano, quando finalmente recapturado -

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - Decisão que indeferiu a concessão do livramento condicional, por ausência do preenchimento do requisito subjetivo - Histórico prisional desfavorável - Prática de falta grave em data recente - Abandono do desconto de pena no regime semiaberto - Manutenção da condição de foragido por mais de 01 (um) ano, quando finalmente recapturado - Indeferimento suficientemente justificado - Pedido subsidiário de afastamento da realização de exame criminológico, para fins de progressão ao regime semiaberto - Necessidade de melhor aferição do cumprimento do requisito subjetivo - Correta a determinação do Juízo monocrático - Decisão motivada em elementos do caso concreto - Inteligência da Súmula 439 do STJ - Recurso não provido.